Tribunal: TJDFT
Processo: 0742393-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM IMÓVEL. INTIMAÇÃO POR EDITAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM NOME DO CREDOR FIDUCIÁRIO. DECISÃO REFORMADA.
1. Alienação fiduciária é o negócio jurídico pelo qual o devedor fiduciante, com o escopo de garantia, contrata a transferência ao credor fiduciário da propriedade resolúvel de coisa imóvel (art. 22 da Lei 9.514/1997). A propriedade fiduciária se resolve somente com o pagamento integral da dívida e dos seus encargos (art. 25 da Lei 9.514/1997). Por outro lado, vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o devedor fiduciante, consolidar-se-á a propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário após o cumprimento das providências legais (art. 26 da Lei 9.514/1997).
2. A prévia notificação pessoal do devedor para purgar a mora é requisito legal para a consolidação da propriedade. 2.1. A intimação por edital do devedor fiduciante para purgação da mora somente é cabível na hipótese de se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível (art. 26, § 4o da Lei no 9.514/97).
3. No caso, verifica-se que houve apenas a intimação por edital, do qual consta a informação de o devedor não ter sido encontrado no endereço da cobrança. 3.1. Na petição inicial, o devedor declinou residir no endereço do imóvel objeto do contrato, mesmo endereço constante da conta de energia elétrica, indicação de que, de fato, estava em lugar certo e conhecido do credor, fato que não autoriza a intimação por edital.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.